Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo à impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16278208